Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-28.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PRESUMIDAMENTE VÁLIDA. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela credora contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de obrigação alimentar, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Alegou nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal válida, violação ao princípio da cooperação, indeferimento de diligências para localização e desproporcionalidade da extinção diante do valor do débito existente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo por abandono da causa é válida diante da alegação de ausência de intimação pessoal; e (ii) verificar se houve violação ao princípio da cooperação ou desproporcionalidade na decisão que extinguiu o cumprimento.
III. Razões de decidir
3. Presumem-se válidas as intimações enviadas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, quando não comunicada alteração de endereço.
4. É dever da parte manter atualizado seu endereço para recebimento de intimações, conforme art. 77, V, do CPC. Tentativas de intimação pessoal foram infrutíferas por mudança de endereço não informada.
5. Configurado abandono da causa por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III, do CPC, e presente requerimento do executado, conforme Súmula 240 do STJ, correta a extinção do processo sem julgamento do mérito. Ressalta-se que a extinção não afasta a possibilidade de nova execução do débito alimentar. Não há violação ao princípio da cooperação nem desproporcionalidade na decisão.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, III e §6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.1041944, 20080110796814APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 30/08/2017. Pág.: 285/288.